Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726665-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, CAIRO LUCAS MACHADO PRATES RECORRIDO: RAIMUNDA MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AD EXITUM. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PERCENTUAL FIXADO CONFORME TABELA DA OAB. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECONHECIMENTO. DUPLA IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação monitória tendo como fundamento o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, o qual fixou o pagamento de honorários advocatícios contratuais em caso de êxito na demanda previdenciária a ser ajuizada. 2. Depreende-se da análise dos elementos de informação coligidos aos autos que houve resultado satisfatório aos interesses do cliente na demanda previdenciária ajuizada, sendo devido o pagamento dos honorários contratuais ad exitum, estando ausentes fundamentos suficientes que possam caracterizar atuação deficiente por parte dos advogados contratados. 3. A despeito das previsões contratuais contidas no instrumento firmado, há que se analisar os seus termos conforme os princípios que norteiam as relações jurídicas, quais sejam: função social, lealdade, boa-fé. 4. No particular, a cláusula segunda do negócio jurídico prevê o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor que advir da ação na forma retroativa e, conjuntamente, o pagamento de três meses do valor do benefício. 5. Ocorre que a estipulação do pagamento de três meses do benefício se mostra abusiva, pois denota excesso em desfavor da parte contratante, em evidente violação da boa-fé objetiva e função social do contrato. 6. Assim, deve ser mantido o reconhecimento de abusividade na r. sentença, o qual se deu com base no art. 4o das Disposições Introdutórias da Tabela expedida pela OAB-DF e art. 38 do Código de Ética da OAB. 7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, item 94, da Tabela de Honorários da OAB/DF, e 38, do Código de Ética e Disciplina da OAB, sustentando que, ao contrário da conclusão do acórdão, não há abusividade no contrato de honorários entabulado pelas partes, uma vez que realizado conforme o que é permitido em lei. Defende a licitude da contratação de valores superiores previstos na Tabela da OAB. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, item 94, da Tabela de Honorários da OAB/DF, e 38, do Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não cabe ao STJ apreciar normas infralegais, a exemplo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal disposto no art. 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.500/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a conclusão do órgão julgador foi a seguinte: “No particular, a cláusula segunda do negócio jurídico prevê o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor que advir da ação na forma retroativa e, conjuntamente, o pagamento de três meses do valor do benefício. Ocorre que a estipulação do pagamento de três meses do benefício se mostra abusiva, pois denota excesso em desfavor da parte contratante, em evidente violação da boa-fé objetiva e função social do contrato. Assim, deve ser mantido o reconhecimento de abusividade na r. sentença, o qual se deu com base no art. 4o das Disposições Introdutórias da Tabela expedida pela OAB-DF e art. 38 do Código de Ética da OAB. No que concerne à alegação de que a verba honorária deveria ser calculada em 30% (trinta por cento) sobre o valor do precatório também não merece prosperar, haja vista que a apelada recebeu o importe de R$53.776,42 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), de forma retroativa pelo benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (Id no 53136101 e 53136102), quantia maior do que a contida na Requisição de Pagamento de Id no 53136100. Logo, não há fundamento razoável para que seja considerado outro montante como base para o cálculo dos honorários advocatícios contratuais” (ID 59753062). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.390.314/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 3/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029